Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Transportadora Nova União Ltda., José dos Reis Ferreira e Petrina Ferreira Martins em face da decisão saneadora que, nos autos da ação incidental de embargos do devedor que manejam em face da execução aparelhada por escritura pública de compra e venda de imóvel que é promovida em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília- Terracap – (i) extinguira, sem resolução do mérito, a ação no tocante à pretensão o reconhecimento do excesso de execução decorrente da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price; (ii) indeferira a dilação probatória que postularam; e, outrossim, (iii) determinara a conclusão dos autos para sentença. Segundo o provimento guerreado, a alegação formulada pelos agravantes almejando o reconhecimento do excesso de execução decorrente da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price fora definitivamente resolvida nos autos do processo no 0020747-57.2014.8.07.0018 e, estando acobertada pelo manto da coisa julgada, não afigurando-se possível apreciar novamente a questão. Pontuara, ainda, a prescindibilidade da produção de prova oral e pericial, porquanto, diante do aperfeiçoamento da coisa julgada acerca da legalidade dos encargos contratuais, a controvérsia cinge-se à análise da inépcia da inicial de execução, da falta de constituição em mora dos devedores, da ilegitimidade dos sócios para figurar no polo passivo do feito executivo e da prescrição da pretensão executória. A seu turno, inconformados com o resolvido, objetivam os agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação de embargos do devedor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afastado o reconhecimento da coisa julgada quanto ao alegado excesso de execução e assegurado o pleno exercício do direito de defesa que lhe é resguardado mediante a produção da prova pericial que postularam. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor execução aparelhada por escritura pública de compra e venda de imóvel almejando forrar-se com as parcelas ajustadas em pagamento pelo preço do bem. Sustentaram que, regularmente citados aviaram embargos do devedor arguindo em preliminar a inépcia da petição inicial executiva, a inexistência de título líquido, ilegitimidade dos sócios para figurarem na angularidade passiva, a prescrição da pretensão executiva e, no mérito, invocaram excesso de execução decorrente da ilegalidade da capitalização de juros e utilização indevida da tabela price para fins de atualização praticada pela escritura pública que lastreia o executivo. Mencionaram que, conquanto tenham ajuizado anteriormente a ação no 0020747-57.2014.8.07.0018 de revisão da escritura pública de compra e venda de imóvel que firmaram com a agravada, na demanda individualizada insurgira-se apenas contra os juros e demais encargos relacionados às parcelas ajustadas em pagamento pelo preço do imóvel. Defenderam que não foram objetos da ação revisional, os encargos utilizados pela agravada no cálculo realizado para obter o montante do crédito exequendo, ficando patente que não se aperfeiçoara a coisa julgado quanto ao tópico. Asseveraram, outrossim, a necessidade da dilação probatória que postularam para que seja aferido se a agravada está computando corretamente juros e multa contratuais. Alegaram, ainda, que os cálculos elaborados pela agravada devem ser objeto de perícia como forma de se verificar a higidez dos encargos contratuais que incrementam o crédito executado. O instrumento se afigura corretamente formado e o agravo amolda-se às hipóteses contempladas pelo artigo 1.015 do novel estatuto processual, legitimando seu conhecimento. É o relatório. Decido Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Transportadora Nova União Ltda., José dos Reis Ferreira e Petrina Ferreira Martins em face da decisão saneadora que, nos autos da ação incidental de embargos do devedor que manejam em face da execução aparelhada por escritura pública de compra e venda de imóvel que é promovida em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília- Terracap – (i) extinguira, sem resolução do mérito, a ação no tocante à pretensão o reconhecimento do excesso de execução decorrente da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price; (ii) indeferira a dilação probatória que postularam; e, outrossim, (iii) determinara a conclusão dos autos para sentença. Segundo o provimento guerreado, a alegação formulada pelos agravantes almejando o reconhecimento do excesso de execução decorrente da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price fora definitivamente resolvida nos autos do processo no 0020747-57.2014.8.07.0018 e, estando acobertada pelo manto da coisa julgada, não afigurando-se possível apreciar novamente a questão. Pontuara, ainda, a prescindibilidade da produção de prova oral e pericial, porquanto, diante do aperfeiçoamento da coisa julgada acerca da legalidade dos encargos contratuais, a controvérsia cinge-se à análise da inépcia da inicial de execução, da falta de constituição em mora dos devedores, da ilegitimidade dos sócios para figurar no polo passivo do feito executivo e da prescrição da pretensão executória. A seu turno, inconfornmados com o resolvido, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação de embargos do devedor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afastado o reconhecimento da coisa julgada quanto ao alegado excesso de execução e assegurado o pleno exercício do direito de defesa que lhe é resguardado mediante a produção da prova pericial que postularam. Desses parâmetros afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão saneadora que, nos autos da ação incidental de embargos do devedor promovida pelos agravantes em face da execução aparelhada por escritura pública de compra e venda de imóvel que é manejada pela agravada em desfavor dos agravantes, reconhecera o aperfeiçoamento da coisa julgada no tocante ao excesso de execução decorrente da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price e, outrossim, indeferira a dilação probatória que postularam. Emoldurada a matéria controversa, sua resolução não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que a agravada aviara em desfavor dos agravantes, em 09.05.2019, ação de execução aparelhada por escritura pública de compra e venda de imóvel almejando forrar-se com as parcelas ajustadas em pagamento pelo preço do imóvel negociado. Infere-se da escritura pública[1] individualizada que a agravada alienara à primeira agravante, em 16.09.2011, o imóvel representado pelo Lote 05, situado no Setor de Inflamáveis Sul, Trecho 02, SIA/DF, pelo preço certo de R$ 4.750.000,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais), a ser pago da seguinte forma: (i) 10% (dez por cento) do preço à vista no valor de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais) e o restante de 90% (noventa por cento) em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais e sucessivas, financiadas pelo sistema Price de amortização. Os agravantes, regularmente citados na ação executiva, manejaram embargos do devedor suscitando preliminares e ilegalidade da capitalização dos juros e utilização da Tabela Price. Para ilustrar essa ilação transcreve-se o pedido[2] formulado pelos agravantes na ação incidental que formularam: “VII - DOS PEDIDOS Ex positis, considerando que a pretensão dos embargantes encontra arrimo nas disposições legais requer: (...) 3) Seja acolhida a preliminar arguida, indeferindo a petição inicial, por ser ela inepta, ante a inexistência de demonstrativo hábil, atualizado e discriminado do débito, a fim de comprovar a liquidez do título, bem como, a ilegalidade da capitalização de juros e utilização indevida da tabela price para fins de atualização, extinguindo, portanto, o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, I, IV, CPC, observando-se, ainda, os artigo 320, 798, b e 771, todos do Código de Processo Civil; 4) Seja o processo extinto sem o julgamento do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC, face a ausência de constituição em mora dos embargantes antes da propositura da ação; 5) Seja declarado por V. Exa. a prescrição total da execução, com julgamento do mérito, tendo em vista que a ação de execução foi proposta após 5 anos da inadimplência dos embargantes, em razão do que dispõe o art. 206, § 5o, I, do CC, c/c art. 487, II do CPC; 6) Seja declarado em sentença por V. Exa. a ocorrência de prescrição, com julgamento do mérito, das parcelas inadimplidas e vencidas do período de 16/08/13 a 16/05/14, em razão do que dispõe o art. 206, § 5o, I, do CC, c/c art. 487, II do CPC; 7) Seja declarado que os sócios da empresa executada, 2o embargante - José dos Reis Ferreira e 3a embargante - Petrina Ferreira, são ilegítimos para figurarem no polo passivo da presente ação, impondo-se que seja declarada a extinção do processo sem julgamento do mérito em face do 2o e da 3o embargantes, conforme prevê o artigo 485, VI do CPC. 8) Ad argumentandum, caso as preliminares ventiladas não sejam acolhidas por Vossa Excelência, o que se admite somente por amor ao debate, requer seja decretada a NULIDADE DA EXECUÇÃO, nos termos do Art.803, I do CPC/15, devido a cobrança do crédito exequendo não revestir dos requisitos essenciais previstos no art. 783, CPC/15, face a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme fundamentado, não obstante todos os outros vícios insanáveis que padecem o título objurgado, todos mencionado no decorre do presente petitório que, ao final, nos leva a única saída plausível que é, a PROCEDÊNCIA DESTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, por ser medida de direito e justiça; 9) Seja reconhecido o excesso de execução/penhora com o cancelamento da penhora efetivada e a expedição de novo mandado de penhora, para que a penhora recaia somente sobre 50% do imóvel, percentual este suficiente a garantir a execução e evitar/perpetrar o excesso de execução/penhora ocorrido.” Outrossim, anteriormente à ação executiva, a primeira agravante manejara em desfavor da agravada a ação de conhecimento que transita no bojo do processo no 0020747-57.2014.8.07.00018, almejando a revisão das cláusulas financeiras da aludida escritura pública, sustentando, em suma, a abusividade do saldo devedor individualizado pela vendedora, decorrente da cobrança de juros mensais capitalizados, encargos moratórios ilegais e utilização da tabela price. A pretensão revisional que formulara fora rejeitada, como se infere da sentença[3] que ora se reproduz: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, movida por TRANSPORTADORA NOVA UNIÃO LTDA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP partes qualificadas, na qual a autora afirma que celebrou contrato de compra e venda de imóvel eivado de nulidades no que diz respeito à utilização da Tabela Price para a composição das prestações devidas. Pede, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. (...) Passo ao exame do mérito. Inicialmente, quanto à alegação de capitalização, de se registrar que as provas existentes nos autos não corroboram os argumentos da requerente. Com efeito, conforme demonstra a escritura pública (fl. 54), restou convencionada a adoção do sistema price de amortização com correção pelo IGPM. No que diz respeito à possibilidade de utilização da Tabela Price, o colendo Superior Tribunal de Justiça chancelou a questão em julgamento de recurso especial repetitivo, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Pois bem. Realizada a prova técnica, a ilustre perita consignou que a Tabela Price envolve a utilização de juros compostos. Já o anatocismo, destacou a expert ao citar Remo Dalla Zanna, ‘É uma situação em que os juros são cobrados ou sobrepostos a outros juros calculados sobre o mesmo capital. Assim entendida, a palavra ANATOCISMO quando aplicada aos juros, significa que estes foram cobrados duas (ou mais) vezes sobre o mesmo capital, ainda que isto esteja em conformidade com o contrato’. Importante ressaltar que a perita não identificou a prática de anatocismo no caso em concreto (fls. 483/484). Em manifestação posterior (fls. 562/563), a perita reforçou essa conclusão, ao assim se pronunciar: ‘Sim, ocorrerá anatocismo quando os juros vencidos e não pagos são incorporados ao capital inicial e sobre ele for aplicado novo juro. Nesta compreensão, haverá anatocismo se o valor da prestação paga não for suficiente, em determinado período, para cobrir sequer os juros vencidos, sendo eles incorporados ao capital par incidência de novos juros. O contrário, se as prestações forem regularmente pagas, em valor suficiente para quitar os juros do período ou se as prestações pagas em atraso forem calculada em forma separada, como no presente caso, não haverá anatocismo. No entanto, conforme se observa no demonstrativo de pagamentos efetuados em atraso (fls. 515/516, 519/521) e também no demonstrativo de cálculo das prestações inadimplentes a pagar (fls. 517, 546/547), apresentados pela REQUERIDA, que os cálculos dos encargos moratórios (juros, multa e atualização monetária) foram elaborados em conta separada, aplicados diretamente sobre o valor das prestações vencidas, não incorporadas ao saldo devedor e, portanto, não incidindo sobre elas a cobrança de 'juros sobre juros' ou anatocismo’. Logo, restou verificado no caso em concreto que a cobrança do saldo devedor feita pela requerida não envolveu a utilização de anatocismo, visto que os encargos da inadimplência foram elaborados em conta separada, não sendo agregados ao valor das prestações, para fim de composição do débito para cada mês subsequente. Outro ponto a ser observado, como fundamento distinto, é que a autora anuiu aos termos do Edital n. 03/2007 (fls. 61/78), que previa expressamente a metodologia do cálculo das prestações no item 8.4 (fl. 71): ‘8.4) Calcula-se o valor nominal da prestação, de acordo com o Sistema Price de Amortização, considerando a taxa de juros equivalente, prevista neste Edital, o prazo de financiamento e o saldo devedor a financiar, nos termos no subtópico 8.1 deste Edital’. E por ter anuído às disposições editalícias, não pode a requerente agora, modificar os termos do ajustado após sagrar-se vencedora, sob pena de flagrante violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, tendo vista que a alteração dos termos do contrato pressupõe prévia modificação dos termos do edital, o que não se verificou na espécie. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.” Deve ser registrado que aludida resolução fora preservada incólume, porquanto fora desprovido o recurso manejado pelo ora primeiro agravante, como se infere da ementa abaixo reproduzida: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TABELA PRICE. PROVA PERICIAL. RECURSO REPETITIVO. RESP 1124552/RS. ANÁLISE CASUÍSTA. ANATOCISMO NÃO VERIFICADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aplicação da Tabela Price, em contrato de aquisição de imóvel, não enseja, por si só, qualquer ilegalidade. 2. Por ocasião do julgamento do REsp. 1124552/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, sendo necessária a produção de provas e a análise do caso concreto. 3. Tendo sido realizada prova pericial, concluiu-se que não houve a sobreposição de juros sobre o mesmo capital, inexistindo anatocismo. 4. Verificando-se que os encargos de inadimplência foram elaborados em conta separada, não sendo agregados ao valor das prestações que compõem o débito do mês subsequente, devem ser mantidas as cláusulas pactuadas, visto que adequadas aos parâmetros de legalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1154386, 20140110863164APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 1/3/2019. Pág.: 873/877) Assinala-se que a sentença que resolvera a ação revisional transitara em julgado em 23.10.2019[4]. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada na ação revisional e a pretensão que perfaz o objeto dos embargos do devedor, depura-se que, nessa ação incidental, as alegações formuladas pelos agravantes acerca da ilegalidade de cobrança de juros capitalizados e da utilização da tabela price previstas na escritura pública de compra e venda firmada com a agravada inexoravelmente já estão definitivamente resolvidas, tornando inviável, como comezinho, sua renovação como matéria de defesa. Com efeito, o art. 503 do estatuto processual, ao disciplinar os limites objetivos da coisa julgada, dispondo que “a decisão, que julgar total ou parcialmente o mérito, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”, enseja a afirmação da imutabilidade da resolução de mérito empreendida na ação revisional especificamente no tocante à cobrança de juros capitalizados e da utilização da tabela price, tornando inviável que as mesmas questões sejam reapreciada na ação incidental de embargos do devedor. Sob essa ótica, há que ser destacado que a coisa julgada se qualifica com a reprodução de ação idêntica a outra já resolvida através de decisão de natureza definitiva. Sua caracterização reclama a ocorrência de perfeita identidade entre as partes que ocupam os vértices de ambas as lides, entre as causas de pedir, próxima e remota que ostentam, e entre os pedidos, mediato e imediato, que veiculam (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o). Como forma de ser resguardado o princípio do livre acesso ao Judiciário e o direito subjetivo público que qualifica a ação, a coisa julgada não se verifica quando, ainda que ostentem os mesmos litigantes e identidade dos argumentos que as aparelham, as ações não se identificam no pertinente à causa de pedir remota e ostentam objetos diversos. Sob esse prisma, conquanto não seja possível reconhecer a identidade das partes nas ações individualizadas, tendo em vista que a ação revisional fora manejada exclusivamente pela primeira agravante enquanto nos embargos à execução integram a angularidade ativa a primeira agravante e seus sócios, a coisa julgada se aperfeiçoara na hipótese, portanto a questão principal acerca dos juros e da utilização do sistema Price relacionados à escritura pública de compra e venda que aparelha o executivo já fora definitivamente resolvida. Sob essa moldura de fato e de direito, a resolução empreendida na ação que tramitara sob o no 0020747-57.2014.8.07.00018 vincula o judiciário e as partes, não sobejando possível a sua reanálise nos autos da ação incidental de embargos do devedor. Destarte, reconhecida a legalidade da utilização do sistema price e a inexistência de cobrança de juros capitalizados no título que aparelha a execução por sentença transitada em julgado, não afigura-se legítimo aos executados, ora agravantes, valer-se da ação de embargos à execução como forma de ser eximido dos efeitos do decidido, tampouco como instrumento adequado para debater a matéria que ventilara. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreito o provimento vergastado, que reconhecera a ocorrência de coisa julgada no tocante alegação formulada pelos agravantes almejando o reconhecimento do excesso de execução decorrente da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price. Há que ser assinalado que, aferida a impossibilidade de ser examinar as alegações formuladas pelos agravantes acerca do cômputo de juros capitalizados e do uso do sistema price no crédito executado, ressoa impassível a prescindibilidade da produção de prova oral e pericial que ventilaram, porquanto, diante do pedido formulado controvérsia sobejante cinge-se à análise da inépcia da inicial de execução, da falta de constituição em mora dos devedores, da ilegitimidade dos sócios para figurar no polo passivo do feito executivo e da prescrição da pretensão executória. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara o agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34613728 - Pág. 1 (fl. 86) [2] - iD Num. 43303773 - Pág. 26/29 (fls. 42/45). [3] - Consulta ao PJE da ação no 0020747-57.2014.8.07.00018. [4] - Consulta ao PJE da ação no 0020747-57.2014.8.07.00018.